Tribunal: TJES
Processo: 5006823-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006823-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SAMUEL NONATO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - FRAÇÃO DE 60% MANTIDA – APENADO REINCIDENTE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Não se conhece de ofício em parte o agravo em execução, uma vez que o pedido de retificação dos cálculos para a obtenção do livramento condicional, não foi apreciado pela Magistrada de primeiro grau na decisão agravada.

2. Na hipótese, restou demonstrado que o condenado é reincidente pela prática de crime hediondo ou equiparado. Assim, agiu com acerto a Magistrada
a quo
, quando entendeu pela aplicação de fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para progressão, pois o mencionado percentual se aplica nos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

3. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, nega-se provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006823-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SAMUEL NONATO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Antes de adentrar ao mérito do presente agravo em execução, cumpre suscitar,
de ofício
, preliminar de não conhecimento parcial do recurso.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO

Ao analisar os autos, vejo que a defesa do agravante busca a retificação dos cálculos para a obtenção do livramento condicional, sob o argumento de que o reeducado ostenta apenas uma condenação por crime hediondo.

Não obstante os judiciosos argumentos da defesa, acerca do pedido de retificação dos cálculos para a obtenção do livramento condicional, denoto que a Magistrada de piso não se manifestou quanto ao aludido requerimento na decisão agravada, de modo que eventual manifestação deste Sodalício na questão representaria patente supressão de instância.

Mutatis mutandis
:

[...]
6. Tese de ausência de reexame da custódia cautelar após 90 (noventa) dias, conforme preceitua o art. 316 do Código de Processo Penal. Observa-se que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. [...]
(STJ - AgRg no HC n. 790.017/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 5/6/2023).

Diante do exposto,
não conheço
do recurso quanto ao pedido de revisão do cálculos para obtenção de livramento condicional.

DO MÉRITO

Examinando com acuidade os autos, denoto que pretende a defesa a retificação dos cálculos do atestado de pena, visando a obtenção do livramento condicional.

Aduz a Defesa que o apenado não se encontra na situação disposta na Lei nº 13.964/2019, que previu percentual de 60% em relação ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, para obtenção de progressão de regime prisional, visto que o crime praticado no processo nº 0002956-02.2005.8.08.0006 não seria considerado hediondo à época dos fatos, o que ensejaria a utilização da
porcentagem de 40%, nos termos do artigo 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal.

Pois bem, entendo que não assiste razão ao agravante.

A Lei nº 13.964/19, também denominada como Pacote Anticrime, trouxe várias inovações, com a inclusão de diversos incisos, onde modifica o lapso temporal necessário para progressão de regime de acordo com a situação processual de cada apenado, bem como pelo tipo de delito por ele praticado.

Neste contexto, segundo dispõe o art. 112 da Lei de Execução Penal (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019), que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for

reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. [...]” (g.n.)

Conforme relatado acima, busca o Agravante a aplicação de percentual de 40% (quarenta por cento) sobre a pena, sob o argumento que praticou crime hediondo, mas é primário.

No caso presente, verifico que o condenado é reincidente pela prática de crime hediondo ou equiparado, pelo fato de ter praticado o crime disposto no artigo 121, §2º, do CP, em 24/05/2005 (processo nº 0002956- 02.2005.8.08.0006), fato ocorrido - homicídio qualificado -, em pleno vigor da Lei nº 8.930, que data de 06 de setembro de 1994, que incluiu o homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos (Lei 8.072/90).

Vejo que o condenado posteriormente cometeu o delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06, crime equiparado à hediondo, desta forma, não tenho dúvida de que ele é reincidente específico na prática de crimes hediondos.

Certo então agiu a Magistrada
a quo
, quando entendeu pela aplicação de fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para progressão, pois o mencionado percentual se aplica nos casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados.

Não sendo então primário o agravante, rechaço o seu pedido de aplicação do percentual pleiteado.

Diante do exposto, na esteira do parecer da procuradoria de justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o agravo interposto e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão rechaçada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.